Tribunal: TJPA
Processo: 0000328-02.2007.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000328-02.2007.8.14.0136

APELANTE: ANUAR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL DEFERIMENTO. CASO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO ATO LESIVO E DO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Indefere-se a preliminar de inadequação da via eleita porquanto existe nos autos determinação de emenda da inicial e cumprimento da determinação judicial pelo recorrido adequando a exordial aos ditames da Lei da Ação Popular.

2. Há de ser parcialmente deferida, sob outra fundamentação, a preliminar de julgamento
extra petita
por se tratar de julgamento
ultra petita
, haja visto que o juiz
a quo
incorporou na decisão parcela não pedida juntamente com a parcela solicitada na exordial. Neste compasso, em vez de anulação da decisão apelada, a jurisprudência das Cortes Superiores contempla a adequação do julgado àquilo que foi pedido na exordial. Precedentes do STJ.

3. Por conta do acolhimento da preliminar supra, no mérito, adequa-se a parte dispositiva da sentença aos termos do pedido da exordial excluindo-se a parcela dada além do pedido.

4. Consectários legais adequados aos temas 810 (STF) e 910 (STJ).

5. Apelação conhecida. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANUAR ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da nos autos da AÇÃO POPULAR ajuizada por LUIZ DONIZETE DOS SANTOS e, posteriormente, assumida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra o Ex-Prefeito do Município de Canaã dos Carajás, ora Apelante, julgou o pedido parcialmente procedente com base no art. 11, da Lei da Ação Popular, conforme se vê na parte dispositiva da sentença, in verbis (ID. 649620):

“Posto isso, com base no artigo 11 da LAP c/c artigo 487 do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO o réu ANUAR ALVES DA SILVA a devolver ao Estado do Pará a quantia de R$160.400,00 referente ao convênio nº 313/2001, bem como o valor de R$72.968,00, proveniente do convênio nº 035/2002. Referidas quantias deverão ser corrigidas pelo INPC desde a transferência aos cofres do Município de Canaã dos Carajás, com juro legal contado desde a constatação da mora pela TCE. JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS, vez que as sanções instituídas pela LIA reclamam processamento próprio, não coincidente com o presente feito.

CONDENO o réu nas custas processuais. Fica desde já intimado a recolhê-las no prazo de 15 dias sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. transcorrido referido prazo sem seu devido recolhimento, remeta a documentação necessária para a devida exação pela PGE.

Como a presente decisão constitui crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, intime-se a PGE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Canaã do Carajás, 30 de março de 2016.

LAURO FONTES JUNIOR

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais (Id. 694621), o Apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita em razão da inexistência dos requisitos de admissibilidade da ação popular.

Arguiu, também como preliminar, o julgamento
extra petita
a ensejar nulidade absoluta, pela violação do art. 492, do CPC.

Meritoriamente, argumenta que o recorrido não logrou provar, com êxito, o uso irregular dos valores da inicial pelo apelante.

Por conta disto, não há veracidade nas alegações do recorrido, o que fere de morte as alegações da exordial e que foram acatadas pela sentença de mérito.

Pede o acolhimento das preliminares e, se for o caso, no mérito, o provimento do recurso.

Contrarrazões do MPPA rebatendo as preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 649622).

Apelo recebido nos efeitos cabíveis (Id. 752316).

Por distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Parecer do MP de 2º grau pelo conhecimento e parcial provimento do apelo o recurso de Apelação Cível, PARA SER REFORMADA A SENTENÇA NO SENTIDO DE SE EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DO CONVÊNIO Nº 313/2001 (R$-160.400,00), INCLUINDO-SE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$-4.100,00 (QUATRO MIL E CEM REAIS) DO VALOR DA MOTOCICLETA CUJO CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN NÃO FOI APRESENTADO E RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 084/2001, conforme manifestação supra (Id. 796054).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em tendo havido a arguição de matérias preliminares, passarei a apreciá-las.

Inicialmente, o apelante suscitou
preliminar
de inadequação da via eleita em razão de ausência dos requisitos de admissibilidade da ação popular.

Sustenta o recorrente que para a procedência da ação popular necessário se faz que o autor postule a nulidade do ato inquinado de ilegal e lesivo ao patrimônio público e que a condenação vise a recomposição do patrimônio público das pessoas jurídicas previstas em lei.

O apelante entende que o autor apenas postulou a reparação do dano sem pedir a nulidade do ato acoimado de ilegal. Isto seria mais do que suficiente para a decretação da inadequação da via eleita.

Não merece prosperar tal irresignação.

Diversamente do alegado pelo apelante, no Id. 649619 (pág. 72), o recorrido, atendendo à determinação do juízo
a quo
(Id. 649619, pág. 64), apresentou emenda à exordial para promover a adequação dos seus pedidos, requerendo a procedência da Ação Popular para anular os atos praticados na execução dos convênios e, portanto, às respectivas prestações de contas junto ao TCE, com a consequente condenação do Requerido na forma do art. 11 da Lei de Ação Popular, em perdas e danos, com as demais cominações de estilo, mantendo os demais termos da inicial.

Ajustado o pedido aos ditames da Lei nº 4.717/65, por determinação da autoridade judicial de emenda da peça vestibular, não se pode mais falar em inadequação da via eleita na forma que foi posta na preliminar ora analisada.

Ou seja, é incorreto argumentar uma inexistente impossibilidade jurídica do pedido (que hoje mais não subsiste como condição da ação na processualística pátria) quando o autor adequou o seu pedido aos ditames da Lei de Ação Popular.

Ademais disto, HELY leciona que:

“
como meio preventivo de lesão ao patrimônio público, a ação popular poderá ser ajuizada antes da consumação dos efeitos lesivos do ato; como meio repressivo, poderá ser proposta depois da lesão para reparação do dano. Esse entendimento deflui do próprio texto constitucional, que a torna cabível contra os
atos lesivos do patrimônio público, sem indicar o momento de sua propositura.

Na ampla acepção administrativa, ato é a lei, o decreto, a resolução, a portaria,
o contrato
e demais manifestações gerais ou especiais, de efeitos concretos, do Poder Público e dos entes com funções públicas delegadas ou equiparadas. Ato lesivo, portanto, é toda manifestação de vontade da Administração danosa aos bens e interesses da comunidade. Este dano pode ser potencial ou efetivo. Assim sendo, não é necessário que se aguarde a conversão do ato em fato administrativo para intentar a ação.” (in MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÕES CONSTITUCIONAIS, 36ª EDIÇÃO, PÁG. 186, MALHEIROS).
”

Não bastasse isto, de há muito o STJ tem mitigado a presença do binômio como condição
sine qua non
de procedibilidade da ação popular, inclusive com citação de entendimento vinculante do STF sobre o assunto:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE.

1. A ação popular visa proteger, entre outros, o patrimônio público material, e, para ser proposta, há de ser demonstrado o binômio ilegalidade/lesividade.
Todavia, a falta de um ou outro desses requisitos não tem o condão de levar, por si só, à improcedência da ação
.
Pode ocorrer de a lesividade ser presumida, em razão da ilegalidade do ato; ou que seja inexistente, tais como nas hipóteses em que apenas tenha ocorrido ferimento à moral administrativa
.

2. Não se pode presumir que o erário público tenha sido lesado por decreto concessivo de descontos substanciais para pagamento antecipado de impostos e que, embora declarado nulo, conte com o beneplácito do Poder Legislativo local, que editou lei posterior, concedendo remissão da dívida aos contribuintes que optaram pelo pagamento de tributos com os descontos previstos no decreto nulo.

3. Na hipótese em que não cabe a presunção de lesividade apenas pela ilegalidade do ato anulado, não cabe condenação a perdas e danos, como previsto no art. 11 da Lei n. 4.717/65.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.

(REsp 479.803/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 22/09/2006, p. 247)
”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO DO ATO LESIVO. PREJUÍZO MATERIAL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Popular movida em 2004 contra a Prefeitura Municipal de Santos, Roca Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., Paulo Roberto Gomes Mansur (ex-Prefeito e Deputado Federal Beto Mansur) e Emerson Marçal (ex-Secretário de Administração), em decorrência de celebração, sem licitação, de contrato de fornecimento de cestas básicas com a municipalidade. A contratação foi feita por dispensa de licitação por emergência, nos termos do art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/1993.

2. A sentença julgou a ação procedente para "anular o contrato administrativo 280/2003 decorrente do procedimento 23467/2003-71 e condenar os requeridos a restituir aos cofres do Município de Santos a quantia de R$ 3.235.410,00 (três milhões, duzentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e dez reais), com correção monetária, desde a data do desembolso, e juros legais, desde a data da citação".

3. O acórdão que julgou a Apelação no Tribunal de origem segue a mesma linha. Ampara-se na prova documental no trecho no qual afirma que "não se pode olvidar que essa obrigação vigorava desde o ano de 1997, sem que tenha ocorrido qualquer circunstância de caráter emergencial que viesse a justificar a contratação direta" das cestas básicas, reconhecendo a lesividade presumida para o ajuizamento da Ação Popular. Aduz que ocorreu emergência fabricada para justificar a dispensa de licitação quando "a situação foi criada pelos próprios réus que, dolosa ou culposamente, pouco importa, deixaram transcorrer o prazo para se ultimar, de acordo com a lei, a contratação do fornecimento de cestas básicas". Fixa, ao final, que "a condenação à restituição aos cofres públicos deve limitar-se e compreender aos valores efetivamente dispendidos (sic) e que se referem a dois meses de contratação irregular".

4. O Recurso Especial foi provido em parte, mantendo o dever de ressarcimento ao erário no montante correspondente à diferença entre o valor pago e o custo básico das cestas entregues, afastando o dever de ressarcir na integralidade do valor dos contratos com dispensa de licitação.

5. Argumenta a parte embargante que o acórdão embargado da Segunda Turma teria adotado entendimento divergente do acórdão paradigma da Primeira Turma (REsp 1.447.237/MG, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho) que fixou a tese da necessidade da demonstração do binômio ilegalidade-lesividade para a condenação do autor do ilícito em Ação Popular, o que não teria sido demonstrado no caso concreto.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (NECESSIDADE-UTILIDADE)

6. No acórdão embargado constatou-se que, para justificar a contratação direta por dispensa de licitação, o poder público apresentou emergências fabricadas ou fictas, deixando, por exemplo, de tomar tempestivamente as providências para a licitação previsível. Assim, atinge-se o termo final de um contrato sem pôr em prática a licitação necessária à nova contratação.

7. O Município de Santos/SP, na gestão dos agentes políticos ora embargantes, realizou seguidas contratações emergenciais para o fornecimento de cestas básicas, sem abertura do regular procedimento licitatório, mesmo existindo condenação judicial em processo anterior relacionado a outro contrato emergencial com mesmo objeto, no qual se declarou a ilegalidade do negócio jurídico celebrado para aquisição das cestas básicas.

8. O acórdão embargado utilizou-se de duplo fundamento para justificar o dever de ressarcimento ao erário. Reconheceu a existência de efetivo dano ou prejuízo financeiro à Administração Pública com a aquisição de cestas básicas pelo Município em valor superior àquele praticado no mercado, tanto que determinou a quantificação do prejuízo na fase de cumprimento da sentença.

Concluiu, entretanto, com base em precedentes do STJ e do STF, prescindível comprovar o prejuízo financeiro ao erário na Ação Popular, por entender suficiente a demonstração do ilícito (violação ao princípio licitatório) e de que a Administração deixou de adotar os critérios legais que prezam pela impessoalidade e moralidade na aquisição de bens e serviços pelo poder público, inviabilizando a competição entre os fornecedores e a escolha da proposta mais vantajosa pelo erário.

9. Ou seja, mesmo que em exercício argumentativo defenda-se que deve prevalecer o posicionamento firmado no acórdão paradigma da Primeira Turma, há no acórdão recorrido elementos suficientes para fazer ver o ato lesivo ao patrimônio público, pois o dano ao erário encontra-se evidenciado nos autos em relação aos valores pagos pelo Município a título de cesta básica que sobejam os valores praticados no mercado.

10. Assim, não se verifica no caso concreto que o manejo dos Embargos de Divergência, caso acolhida a tese do acórdão paradigma, enseja alteração do julgamento do Recurso Especial, configurando ausência de interesse recursal, binômio utilidade-necessidade, indispensável para viabilizar a via recursal. TEMA 836/STF. DESNECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO ATO LESIVO DE CONTEÚDO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA AÇÃO POPULAR

11. Na sessão de julgamento do dia 14.3.2018 o Relator, eminente Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento aos Embargos de Divergência, argumentando que "a condenação ao pagamento de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 11 da Lei da Ação Popular, depende de que se tenha comprovado a efetiva ocorrência e a extensão do prejuízo ao erário".

Concluiu que "há de se reabrir a instrução processual, com o fim de que se produza prova acerca de eventual dano patrimonial sofrido pelo erário e, em caso positivo, da extensão de tal dano".

12. Como se sabe, a divergência que enseja a interposição dos Embargos de Divergência deve ser atual, nos termos da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

13. Não encontra abrigo na interpretação que vem realizando a Suprema Corte, na matéria, o entendimento firmado no acórdão paradigma, de que o conceito de ato lesivo sufragado pela Constituição Federal no inciso LXXIII do art. 5º ("qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;"), bem como pela Lei da Ação Popular (4.717/1965), apenas estaria compreendido nos casos em que houver lesão ao erário de conteúdo econômico-financeiro.

14.
O STF editou o Tema 836 da sua jurisprudência afirmando: "Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe."
. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes do STF: AI 745203/ SP. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgamento: 23/6/2015. Órgão Julgador: Primeira Turma; AI 561622/ SP. Relator Ministro Ayres Britto. Julgamento: 14/12/2010. Órgão Julgador: Segunda Turma; RE 170768/SP. Relator Ministro Ilmar Galvão. Julgamento: 26/3/1999.

Órgão Julgador: Primeira Turma.

15. Não se desconhece a existência de precedente do STJ que entende "imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da Ação Popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes" (REsp 1.447.237/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/3/2015).

16. Ocorre que
a jurisprudência majoritária do STJ defende que a Ação Popular é cabível quando violados os princípios da Administração Pública (art. 37 da CF/1988), como a moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público. A lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/1965 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerá-lo lesivo e nulo de pleno direito. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.504. 797/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no REsp 1.378.477/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/3/2014; REsp 1.071.138/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; REsp 849.297/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012; REsp 1.203.749/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; REsp 1.127.483/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/2012; AgRg nos EDcl no REsp 1. 096.020/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/11/2010; REsp 858.910/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1º/2/2007, p. 437.

DANO IN RE IPSA 17. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a dispensa indevida de licitação configura dano in re ipsa, permitindo a configuração do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. A propósito: AgInt nos EREsp 1.512.393/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 17/12/2018; REsp 1.732.761/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018. CONCLUSÃO 18. Embargos de Divergência conhecidos e não providos.

(EREsp 1192563/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 01/08/2019)”

Assim, indefiro a preliminar de inadequação da via eleita.

A seguir, o apelante arguiu a preliminar de nulidade absoluta da sentença por ocorrência de julgamento
extra petita
eis que foi condenado a ressarcir além do que foi pleiteado, posto que a decisão apelada também determinou que fizesse o ressarcimento da quantia de R$-160.400,00 referente ao convênio nº 313/2001, além da condenação da devolução do valor de R$72.968,00, relativo ao convênio nº 035/2002.

Diz que é caso de julgamento
extra petita
e que por tal motivo há a ocorrência de nulidade absoluta da sentença recorrida.

Tem parcial razão o apelante. Entretanto, não se trata de sentença
extra petita
mas tão somente de decisão
ultra petita
que, por assim ser, possibilita a sua corrigenda em sede recursal, a ser adequada de acordo com o pedido da parte.

Como todos sabemos, em sede processual, toda sentença há de estar adstrita, congruente, ou correlacionada, ao pedido feito pela parte. É o chamado princípio da adstrição ou congruência ou da correlação, que funciona como uma válvula a impedir que as decisões judiciais extrapolem os pedidos das partes.

É sobre isto que dispõem os arts. 492 e 141, do CPC.

Também sabemos, por remansosas lições doutrinárias e alicerçada jurisprudência, que
“a ausência de correlação entre o pedido e decisão implica três tipos diversos de vício: i) sentença ultra petita (decide para além do que se pretendeu); ii) sentença citra (ou infra) petita (deixa de apreciar o pedido ou um dos pedidos cumulados); e iii) sentença extra petita (decide fora do pedido formulado)”.

A sentença
extra petita
é nula porque decide causa diferente da que foi posta em juízo. Por isto o tribunal deve anulá-la (RSTJ 79/100).

Já o mesmo não ocorre com a sentença
ultra petita
, ou seja, aquela que decide além do pedido. Em vez de ser anulada pela instância revisora, deverá ser reduzida aos limites do pedido (REsp 29.425-7; STJ-RT 673/181).

No caso concreto, a decisão
a quo
incluiu, além da condenação de ressarcimento ou devolução da quantia de R$72.968,00, relativo ao convênio nº 035/2002, também a devolução da quantia de R$-160.400,00 referente ao convênio nº 313/2001, que, como visto, não constou do pedido do autor.

Cabe, portanto, a redução da sentença ao valor de devolução/ressarcimento solicitada na exordial. Neste sentido, tem decidido o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SENTENÇA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a não conhecer de recurso especial se a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como na hipótese dos autos.

3. Consolidou-se na jurisprudência desta Corte Superior a orientação de que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial", pois o pleito inicial "deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgInt no AREsp 1.177.242/SP, r el. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

4.
Hipótese em que a Corte de origem determinou a redução da sentença aos limites do pedido pois a petição inicial fazia referência apenas à inconstitucionalidade do Finsocial como um todo, sem tratar das questões atinentes à majoração de alíquota.

5. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.

6. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1700929/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022)
”

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
JULGAMENTO ULTRA PETITA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. DANO MORAL E ESTÉTICO. PRESENÇA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de indenização por danos extrapatrimoniais e materiais ajuizada em 24/07/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 10/02/2021.

2. O propósito recursal é decidir sobre a) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, b) a legitimidade passiva da recorrente;

c) o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da recorrente e o evento danoso; d) a existência de julgamento extra e ultra petita; e) a viabilidade de afastar-se a indenização por dano moral ou por dano estético e de reduzir os valores arbitrados a tais títulos; f) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as indenizações por danos extrapatrimoniais; g) o pensionamento fixado na origem e a legalidade da sua vinculação ao salário mínimo; h) o abatimento dos descontos compulsórios e do benefício previdenciário do pensionamento vitalício; i) o cabimento da multa por embargos protelatórios.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente.

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao liame de causalidade, exige o reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).

6.
Caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita (arts. 141 e 492 do CPC/2015). No entanto, o art. 492 deve ser interpretado sistematicamente com a previsão do art. 493 do CPC/15, de forma a se extrair a norma de que o reconhecimento de fatos supervenientes que interfiram no julgamento justo da lide respeita integralmente os princípios da adstrição e da congruência, sobretudo porque não pode implicar alteração da causa de pedir. No particular, a circunstância superveniente considerada pela Corte estadual _ amputação da perna esquerda após a propositura da ação _ não alterou a causa de pedir. Ademais, pode-se concluir que a condenação ao pagamento da segunda prótese está contemplada no pedido genérico de condenação à reparação dos danos materiais constatados no curso do processo.
Por outro lado, a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em montante superior ao requerido na inicial configura julgamento ultra petita, sendo de rigor o afastamento do valor excedente.

7. Para além do prejuízo estético, a perda de dois importantes membros do corpo (os dois membros inferiores) atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento em razão da lesão deformadora de sua plenitude física, com afetação de sua autoestima e reflexos no próprio esquema de vida, seja no âmbito do exercício de atividades profissionais, como nas simples relações do meio social. Assim, estão caracterizados, no particular, o dano estético e moral.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Precedentes. Na espécie, tanto o fato em si quanto as consequências que ele ocasionou na vida da vítima são gravíssimas.

Conforme quadro fático cristalizado na origem, o preposto da recorrente fechou as portas do coletivo antes de o recorrido descer, de modo que a sua perna esquerda ficou prensada e a direita foi arrastada. O ocorrido culminou na amputação de ambos os membros inferiores, tornando o recorrido permanentemente incapaz para o exercício de atividade laboral. Nesse contexto, os valores arbitrados revelam-se razoáveis e adequados para compensar os árduos danos extrapatrimoniais suportados pela vítima.

9. Nos termos da jurisprudência uníssona desta Corte, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

10. O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Precedentes.

11. O benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício. Precedentes. Na hipótese, ademais, não há que se falar em dedução de quaisquer outros valores, até porque, os supostos descontos obrigatórios dizem respeito a quantias que, eventualmente, terão de ser desembolsadas pelo próprio recorrido.

12. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1884887/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO. REDUÇÃO
. DANO MORAL COLETIVO. RECUPERAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). DISTINÇÃO. APLICAÇÃO NA HIPÓTESE CONCRETA. DANOS INDIVIDUAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se de ação coletiva de consumo na qual é pleiteada a reparação dos danos morais e materiais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transportes de passageiros que culminaram em dois acidentes, ocorridos em 13/03/2012 e 30/05/2012.

2. Recurso especial interposto em: 19/02/2015; conclusos ao gabinete em: 18/05/2018; aplicação do CPC/73.

3. O propósito recursal é determinar se: a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) ocorreu vulneração ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença; c) há litispendência parcial em relação a específico acidente tratado em outra ação coletiva de consumo; d) é possível condenar a recorrente a compensar danos morais coletivos.

4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

5. Cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido. Precedentes.

6.
Implica julgamento fora do pedido (ultra petita) a concessão de tutela jurisdicional que não se encontra, sequer implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição recursal, extraído mediante sua interpretação lógico-sistemática de todo seu conteúdo e não apenas da parte destinada aos requerimentos finais.

7. Na hipótese de o julgamento ter conferido ao autor coisa além da pedida, (sentença ultra petita) não há necessidade de se invalidar o ato jurisdicional em sua totalidade, bastando, para que haja a readequação ao princípio da congruência, seja o comando sentencial reduzido ao âmbito do pedido formulado pelas partes.

8. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que se identifica com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas) e tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.

9. A reparação fluida (fluid recovery), por outro lado, constitui específica e acidental hipótese de execução coletiva de danos causados a interesses individuais homogêneos, instrumentalizada pela atribuição de legitimidade subsidiária aos substitutos processuais do art. 82 do CDC para perseguirem a indenização de prejuízos causados individualmente aos consumidores, com o objetivo de preservar a vontade da Lei e impedir o enriquecimento sem causa do fornecedor.

10. Na presente hipótese, o pedido foi fundamentado na finalidade de impedir o enriquecimento sem causa do fornecedor, o que não corresponde aos danos morais coletivos, mas à recuperação fluida (fluid recovery) do art. 100 do CDC, razão pela qual a condenação à compensação de danos morais coletivos deve ser afastada.

11. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp 1741681/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)
”

Por fim, caracterizada a ocorrência de julgamento
ultra petita
corrige-se a decisão apelada, adequando-a ao princípio da adstrição, no sentido de extirpar a condenação além da que foi pedida. Isto implica na retirada, da sentença, da parte da condenação além do pedido, justamente a que impõe a devolução da quantia de R$-160.400,00 referente ao convênio nº 313/2001.

Isto posto, dou parcial deferimento à preliminar arguida, considerando que a sentença, neste ponto, está
ultra petita
e, portanto, passível de corrigenda, sendo dela retirada a condenação além do pedido, qual seja: a devolução da quantia de R$-160.400,00 referente ao convênio nº 313/2001. Permanecendo, pois, a condenação à devolução do valor de R$72.968,00, relativo ao convênio nº 035/2002.

Meritoriamente, não há impugnação específica, por parte do apelante, que se limita a fazer a negação genérica dos atos que redundaram no aforamento da ação popular.

Diversamente, os autos estão instruídos com documentos expedidos pelo TCE/PA que demonstram a não observância, pelo apelante, das regras determinadas pelo plano de trabalho do convênio nº 35/2002, o que redundou na determinação da Corte de Contas de devolução dos valores repassados à Prefeitura de Canaã de Carajás, sob a égide do recorrente ao julgar o processo na sua competência constitucional (Id. 694618 - fls. 48/62 – acórdão 38.001), atestando, portanto, a malversação de dinheiro público tal como posto na sentença recorrida e da qual não desincumbiu o recorrente de impugnar de forma precisa.

Por fim, esclareço que omissões na sentença podem ser sanadas e/ou supridas através da interposição de aclaratórios ou mesmo da apelação por quem de direito. Porém, como aqui não se está em sede de remessa necessária, não há como incluir valor omitido na sentença de piso sem a devida manifestação da parte, na forma do art. 141, do CPC.

No mais, quanto aos consectários legais fixados pelo magistrado, entendo que esse capítulo da sentença comporta adequação para que guarde sintonia com o julgamento vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE nº 870947/SE) pela sistemática da repercussão geral, no qual, estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E e juros pel
o índice de remuneração da caderneta de poupança.

De igual modo, o STJ, no julgamento do Tema 905 (RESP 1495144/RS) pela sistemática do recurso repetitivo fixou a tese de que em se tratando de créditos referentes a condenação de natureza administrativa em geral, a atualização monetária e a compensação da mora, a partir de agosto de 2001 deve obedecer ao IPCA-E e os juros ao disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Diante dos fundamentos e Precedentes ao norte destacados, constato que a decisão recorrida comporta adequação, nesta parte, para guardar sintonia com os referidos julgamentos vinculantes do Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Isto posto, conheço da apelação e acolhendo parcialmente a preliminar de julgamento
ultra petita
, dou parcial provimento ao recurso, retirando da parte dispositiva da sentença a inclusão da condenação à devolução da quantia de R$-160.400,00 referente ao convênio nº 313/2001, que não fez parte do pedido. Permanece, pois, a condenação à devolução do valor de R$72.968,00, relativo ao convênio nº 035/2002. Adequação dos consectários legais aos temas 810 (STF) e 905 (STJ).

Mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 29/03/2022